Tribunal: TJMT
Processo: 0009285-77.2009.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009285-77.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROGER DA SILVA FERREIRA - CPF: 026.087.181-83 (APELANTE), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE PIMENTEL PERICIN - CPF: 031.483.441-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roger da Silva Ferreira
em relação aos termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 9285-77.2009.811.0015 (Código 116963) pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n° 11.343/2006 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multas (sentença – Ids. 7607294 e 7607295).

Busca o recorrente o afastamento da incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, que seja aplicada na terceira fase da dosimetria a fração mínima de aumento, tendo em vista não ser suficiente a mera indicação do número de majorantes para a exasperação

(Id. 7607354).

Em contrarrazões o recorrido refuta as teses defensivas e ao final requer seja negado provimento ao apelo (Ids. 7607356 e 7607357).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 8349019), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Acusado condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei n.º 11.343/06 – Interposição de recurso de apelação criminal pela defesa – Requer o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, uma vez que não comprovada nos autos a idade do adolescente. Subsidiariamente, em sendo mantida a majorante, requer a exasperação na pena na proporção de 1/6- Alegações procedentes – Impossível o reconhecimento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, se não comprovada a idade do adolescente por prova documental específica e idônea - certidão de nascimento ou cédula de identidade - não a suprindo a informação do menor quanto à sua data de nascimento em Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional ou Boletim de Ocorrência –
Pelo provimento parcial do apelo.
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020